Tribunal: TJMT
Processo: 1040851-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040851-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO BISSOCHI - CPF: 238.557.209-59 (APELANTE), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR BISSOCHI - CPF: 695.716.511-68 (APELANTE), NEUSA MARIA BISSOCHI - CPF: 439.192.199-53 (APELANTE), MARCELO HENRIQUE BISSOCHI - CPF: 487.166.421-04 (APELANTE), WILLIAN FABIO BISSOCHI - CPF: 817.839.571-15 (APELANTE), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HELIO BISSOCHI - CPF: 238.557.209-59 (APELADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR BISSOCHI - CPF: 695.716.511-68 (APELADO), NEUSA MARIA BISSOCHI - CPF: 439.192.199-53 (APELADO), MARCELO HENRIQUE BISSOCHI - CPF: 487.166.421-04 (APELADO), WILLIAN FABIO BISSOCHI - CPF: 817.839.571-15 (APELADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. NULIDADE DO CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DO ÓBITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE NATURAL. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. contra sentença que declarou a nulidade do cancelamento unilateral de contrato de seguro de vida por ausência de notificação formal da mora, determinando o restabelecimento do vínculo contratual até a data do óbito do segurado, e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Apelação cível interposta pelo espólio de Hélio Bissochi visando o reconhecimento da nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita, diante da omissão quanto ao pedido de indenização securitária por morte natural, formulado após o óbito do segurado, com requerimento de julgamento imediato da pretensão ou retorno dos autos ao juízo de origem.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de seguro de vida por inadimplemento do prêmio, sem notificação formal e específica ao segurado; e (ii) saber se é devida a indenização securitária por morte natural do segurado, reconhecida a vigência do contrato à época do óbito e a cobertura contratual.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ (Súmula 616) exige, para cancelamento do contrato de seguro por inadimplemento, a prévia notificação formal e eficaz do segurado. A cláusula contratual de rescisão automática não dispensa o dever de informação.

A sentença acertou ao declarar a nulidade do cancelamento por ausência de constituição válida em mora, uma vez que o envio de boletos e avisos eletrônicos não cumpre a exigência legal.

Reconhecida a nulidade do cancelamento, o vínculo contratual manteve-se até o falecimento do segurado, sendo devidas as parcelas em atraso até essa data.

Quanto ao recurso do espólio, o falecimento do segurado constitui fato superveniente relevante (CPC, art. 493) e autoriza a modificação do pedido.

A causa encontra-se madura (CPC, art. 1.013, § 3o, I). Comprovadas a vigência do contrato, a ocorrência do sinistro e a previsão contratual da cobertura por morte natural, é devida a indenização securitária ao espólio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da seguradora conhecido e desprovido. Recurso do espólio conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento unilateral do contrato de seguro de vida por inadimplemento exige notificação formal e eficaz do segurado. 2. É devida a indenização securitária por morte natural quando comprovada a vigência do contrato na data do óbito e a existência de cobertura contratual específica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o,

329, II, 489, § 1o, IV e VI, 492, 493 e 1.013, § 3o, I; CC, arts. 422 e 927; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 616; TJMT, RAC 1020696-53.2020.8.11.0003, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.02.2023; TJMT, RAC 1000908-24.2018.8.11.0003, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.09.2023; TJSP, RAC 9000086-62.2007.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 29.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença prolatada nos autos da ação de manutenção de contrato de seguro de vida e acidentes pessoais cumulada com pedido de indenização por dano moral, ajuizada originalmente por Hélio Bissochi, posteriormente representado por seu espólio, ora apelante, contra
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência

S.A.
,
por meio da qual

o MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do cancelamento unilateral do contrato de seguro, por ausência de prévia constituição em mora do segurado, e determinando o restabelecimento do vínculo contratual, mediante quitação das parcelas vencidas até a data do óbito de Hélio Bissochi. Condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura abalo moral indenizável.

Inconformados, o Espólio de Hélio Bissochi e outros sustentam, em síntese: (i) nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, por ausência de manifestação sobre o pedido expressamente formulado nos autos para condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária por morte natural, formulado após o falecimento do segurado; (ii) que a omissão viola os arts. 141, 492 e 489, § 1o, IV e VI, do CPC; (iii) que o pedido de aditamento da inicial encontra amparo no art. 329, inciso II, do CPC, sendo juridicamente possível diante da alteração do estado de fato (óbito do autor), fato superveniente que impõe sua apreciação conforme o art. 493 do CPC; (iv) pugna, com base na tese da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), pelo julgamento imediato do pedido de indenização securitária por morte, ou, subsidiariamente, pela anulação parcial da sentença para que o juízo de origem profira novo pronunciamento a respeito da pretensão securitária por morte.

Nas contrarrazões de id. 322909013, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e, no mérito, requer o seu desprovimento.

Por sua vez, a Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. também interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:
(i) que o contrato de seguro foi corretamente cancelado, com base em cláusula contratual expressa (cláusula 15), em razão de inadimplemento superior a 60 dias, sendo o autor devedor de ao menos três parcelas consecutivas; (ii) que houve envio de notificação da mora por meio de cartas e outros canais de cobrança, não se exigindo formalismo extremo na constituição em mora em contratos securitários;
(iii) que o contrato estava extinto em 14.05.2018, sendo impossível o reconhecimento de sua vigência em momento posterior, inclusive à época do falecimento do segurado, ocorrido apenas em 2022; (iv) que a sentença ignorou a realidade contratual, a jurisprudência sobre inadimplemento e as disposições dos arts. 757, 763 e 476 do Código Civil; (v) pugna pela reforma da sentença, com a total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Nas contrarrazões de id. 322909011, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Hélio Bissochi ajuizou ação de manutenção de contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, cumulada com pedido de indenização por danos morais, em face de Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., sob a alegação de que a apólice contratada com a requerida fora cancelada unilateralmente e sem prévia notificação formal, em razão de inadimplemento de apenas três parcelas mensais. Pleiteou o reconhecimento da nulidade do cancelamento e o restabelecimento do vínculo contratual mediante quitação dos valores vencidos. No curso da demanda, sobreveio o falecimento do autor, ocasião em que os sucessores processuais, devidamente habilitados, postularam o aditamento da inicial para requerer a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária por morte natural, sob o argumento de que o contrato mantinha-se vigente em razão do cancelamento indevido.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do cancelamento unilateral do contrato de seguro, ante a ausência de comprovação de notificação formal e eficaz da mora, determinando o restabelecimento do contrato mediante quitação das parcelas em atraso até a data do óbito do segurado. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Deixou de analisar expressamente o pedido de indenização por morte natural, sob o fundamento de que o aditamento da inicial apresentado pelos herdeiros carecia de consentimento da parte contrária e importava alteração substancial da causa de pedir.

Inconformada, a seguradora Sul América interpôs recurso de apelação, sustentando, em suma, que o contrato foi cancelado validamente com fundamento em cláusula contratual expressa (cláusula 15 da apólice), diante do inadimplemento contumaz do segurado, que se manteve em mora por mais de sessenta dias. Alegou que o cancelamento ocorreu de acordo com a sistemática do contrato, a qual previa expressamente a rescisão automática por mora prolongada. Aduziu que os boletos foram regularmente encaminhados ao endereço eletrônico do segurado, e que o envio de tais documentos cumpre a função de constituição em mora. Argumentou ainda que, nos contratos de seguro, o inadimplemento do prêmio exime o dever de cobertura do sinistro. Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com a total improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

Por sua vez, o espólio de Hélio Bissochi também interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em julgamento
citra petita
, por omissão quanto ao pedido de indenização por morte natural, formulado após o óbito do segurado, e que tal omissão viola os arts. 141, 492 e 489, §1o, IV e VI, do CPC. Alegou, ainda, que o fato superveniente (óbito) impõe sua apreciação nos termos do art. 493 do CPC. Pugnou, com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, pelo julgamento imediato do pedido pelo Tribunal, reconhecendo o direito à indenização securitária, ou, subsidiariamente, pela anulação parcial da sentença para que o juízo de origem se pronuncie expressamente sobre o pedido omitido.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise do recurso interposto pela Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., consignando, desde já, que não merece ser acolhido.

Isso porque o entendimento perfilhado na sentença de primeiro grau quanto ao ponto em que reconheceu a nulidade do cancelamento unilateral do contrato de seguro se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como com os princípios que regem os contratos de seguro de vida.

Embora a seguradora sustente que houve inadimplemento superior a 60 dias e que a cláusula contratual autorizava a rescisão automática, o cancelamento contratual por inadimplemento do prêmio impõe a prévia constituição em mora do segurado por meio de notificação formal e específica, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores.

Nesse ponto, a sentença foi cirúrgica ao reconhecer que o envio de boletos ou simples avisos eletrônicos não constitui notificação eficaz para fins de extinção contratual, mormente em se tratando de contrato de seguro de pessoas, de natureza existencial e protetiva.

A cláusula resolutiva inserida no contrato, embora válida, não dispensa o cumprimento dos deveres de informação e de cooperação, previstos nos arts. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil. A rescisão de contrato securitário exige, portanto, ciência inequívoca do segurado quanto à mora e suas consequências, não bastando a previsão genérica constante na apólice.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma uniforme no sentido de que a ausência de notificação eficaz torna nulo o cancelamento do contrato, mesmo nos casos de inadimplemento superior a 60 dias, nos termos da Súmula 616, que dispõe:

“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Nesse mesmo sentido já decidiu esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MATERIAL E MORAL. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA.
CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INDEVIDO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O enunciado n. 616 da Súmula "A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro .". O mero descumprimento contratual não gera dano moral.”
(TJMT, RAC 10206965320208110003 MT, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 07.02.2023 – negritei)

Destarte, diante da ausência de notificação válida e da necessidade de preservar a eficácia social do contrato de seguro de vida, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que declarou a nulidade do cancelamento e determinou o restabelecimento da apólice, mediante quitação dos valores vencidos até a data do falecimento do segurado.

Passo agora ao exame do recurso interposto pelo Espólio de Hélio Bissochi, representado por seus sucessores habilitados nos autos.

Preliminarmente, rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela apelada Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. em suas contrarrazões.

Embora a apelada sustente que o recurso carece de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto ao indeferimento do aditamento da inicial, verifica-se que o apelo contém argumentação clara, coerente e diretamente relacionada ao núcleo da controvérsia, ou seja, a omissão do juízo de origem em apreciar o pedido de indenização securitária por morte, expressamente formulado nos autos após o falecimento do segurado, fato superveniente de indiscutível relevância jurídica.

Assim, estando o recurso devidamente fundamentado e impugnando ponto omisso da decisão judicial, rejeito a preliminar de não conhecimento da apelação interposta pelo espólio, e passo ao exame do mérito.

No mérito, assiste razão ao apelante.

Com efeito, da análise dos autos infere-se que, após o falecimento do segurado Hélio Bissochi, sobreveio requerimento de aditamento à petição inicial, formulado por seus sucessores legais, com o intuito de converter o pedido anteriormente formulado, em pleito de indenização securitária por morte natural, com fundamento nas mesmas apólices contratuais que embasaram a demanda originária.

Ocorre que, a despeito da expressa formulação do pedido, a sentença nada dispôs sobre sua apreciação, limitando-se a indeferir o aditamento sob o fundamento de que a modificação da causa de pedir, após a apresentação da contestação, exigiria consentimento da parte ré, nos termos do art. 329, II, do CPC.

Nesse ponto há omissão, configurando-se julgamento
citra petita
, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional deve abranger a totalidade dos pedidos deduzidos no processo.

Todavia, ao invés de anular parcialmente a sentença e devolver os autos à instância de origem, entendo que, neste caso, incide a regra do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, que autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito, quando a causa estiver madura para tanto.

E assim ocorre no presente caso. O falecimento do segurado é fato incontroverso e documentalmente comprovado; a vigência do contrato de seguro à época do óbito foi reconhecida na sentença (por força da nulidade do cancelamento unilateral); o pedido de indenização por morte encontra amparo expresso nas coberturas previstas na apólice no 40.863, acostada aos autos
(id. 322908880); e a parte adversa teve a oportunidade de se manifestar a respeito
.

Outrossim, ainda que se sustente que a modificação do pedido após a contestação estaria sujeita à concordância da parte contrária, é necessário ponderar que o falecimento do segurado consubstancia fato superveniente de ordem pública, que, nos termos do art. 493 do CPC, deve ser considerado pelo juiz no momento da decisão, independentemente de anuência da parte ré.

Com o advento do óbito, restaria inócua a decisão judicial que apenas restabelecesse o contrato de seguro, sem viabilizar o seu efeito útil essencial, qual seja, o pagamento da indenização contratualmente estipulada em caso de morte.

Como é cediço, a interpretação sistemática dos arts. 329 e 493 do CPC impõe ao julgador a ampliação do objeto da demanda quando o fato superveniente guarda pertinência lógica com a pretensão originária e visa evitar a inutilidade da tutela jurisdicional.

A respeito da possibilidade de aditamento da inicial diante do falecimento do segurado no curso do processo, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
– INVALIDEZ POR DOENÇA – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – DISCUSSÃO ACERCA DA COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL –
FALECIMENTO DO SEGURADO NO CURSO DO PROCESSO – ADITAMENTO DA INICIAL – POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RÉ – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE QUE O PAGAMENTO ERA DEVIDO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL INALTERADA – AUTORES QUE DECAÍRAM DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO, ACOLHIDO, EM PARTE, O DA RÉ.”
(TJSP, RAC 9000086-62.2007.8.26.0100 São Paulo, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 29.03.2016 – negritei)

No presente caso, restam plenamente configurados os pressupostos contratuais e jurídicos para a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Com efeito, (i) a vigência do contrato de seguro de vida à época do falecimento do segurado foi expressamente reconhecida na sentença de primeiro grau, mediante a declaração de nulidade do cancelamento unilateral, e confirmada por esta instância recursal; (ii) o falecimento do segurado Hélio Bissochi, por causa natural, encontra-se documentalmente comprovado por meio da certidão de óbito acostada aos autos (ID 322908938), não havendo qualquer controvérsia quanto à sua autenticidade; e (iii) a apólice de seguro no 40.863, juntada aos autos (id. 322908880), contempla expressamente a cobertura para morte natural, sem qualquer cláusula excludente aplicável ao caso concreto.

A conjugação desses elementos (existência do contrato válido e eficaz, comprovação do evento danoso e presença de cobertura contratual) conduz, de forma irrefutável, à procedência do pedido indenizatório.

Assim, deve ser reconhecido o direito do espólio à indenização securitária por morte natural do segurado, conforme cobertura prevista contratualmente, com a devida dedução das parcelas vincendas, a serem quitadas, desde a data do cancelamento (declarado nulo) até o óbito.

Trata-se, ademais, da própria realização da função social do contrato, cuja eficácia não pode ser reduzida a um provimento meramente declaratório, estéril e sem conteúdo prático.

Não é demais destacar que a jurisprudência desta Corte de Justiça tem reconhecido que a indenização securitária possui natureza patrimonial e, uma vez configurada a hipótese de cobertura contratual, seu crédito transmite-se validamente aos herdeiros do segurado, os quais assumem a titularidade do direito e a legitimidade ativa para prosseguirem na demanda. Embora o precedente a seguir citado diga respeito a caso em que o pedido de indenização por invalidez já havia sido formulado antes do óbito do segurado, sua fundamentação revela-se pertinente ao presente feito no que tange à transmissibilidade do direito e à legitimidade processual dos sucessores, confira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DOENÇA CRÔNICA – INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE – HIPÓTESE DE COBERTURA SECURITÁRIA –
FALECIMENTO DO SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –DIREITO TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS
– HABILITAÇÃO PROMOVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a apólice de seguro de vida contempla o caso de invalidez total e permanente do segurado, constatada essa hipótese, inclusive por perícia indireta, o prêmio é devido. Com a morte do segurado, tal saldo é transmitido aos herdeiros devidamente habilitados no processo, pois trata-se de crédito patrimonial que teve origem em situação concretizada enquanto o de cujus ainda vivia.”

(TJMT, RAC 10009082420188110003, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 13.09.2023 – negritei)

Assim, entendo que o recurso do Espólio de Hélio Bissochi merece acolhimento, para julgar procedente o pedido de indenização securitária por morte natural, condenando a Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. ao pagamento do capital segurado previsto na apólice no 40.863, com a dedução do valor correspondente às parcelas vencidas entre a data do cancelamento (14.05.2018) e o falecimento do segurado (24.09.2022), conforme determinado na sentença quanto à quitação.

Diante do exposto, tenho que deve ser negado provimento ao recurso de apelação interposto por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., mantendo-se hígida a sentença quanto à declaração de nulidade do cancelamento unilateral do contrato de seguro e ao restabelecimento do vínculo contratual até a data do óbito do segurado, e, por outro lado, deve ser dado provimento ao recurso do Espólio de Hélio Bissochi, para julgar procedente o pedido de indenização securitária por morte natural, condenando a seguradora ao pagamento do capital segurado previsto na apólice, com abatimento das parcelas vencidas entre a data do cancelamento indevido e o falecimento do segurado.

Como consequência do desprovimento do recurso da Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., majoro a condenação em
honorários de sucumbência
para a proporção de 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Espólio de Hélio Bissochi.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025